Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-56.2021.8.11.0052
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000650-56.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LINDOMAR LOPES PINHEIRO - CPF: 631.160.901-06 (APELANTE), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 415.694.071-34 (APELADO), GERSON RAMOS - CPF: 572.249.351-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LITISPENDÊNCIA – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Reconhecida a litispendência com duas outras Ações anteriores, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Manutenção de Posse extinta em razão de litispendência.

O apelante reporta-se ao mérito da causa e ressalta que, com o intuito de esclarecer os fatos, mencionou situações pretéritas ocorridas entre os litigantes, “
a exemplo da pendência de uma ação possessória em que os recorridos acionaram o recorrente no intuito de garantir passagem pela propriedade destes, cujos feitos ainda pendente de decisão final (vide autos código n 48415 e 1000079-85.2021 Vara Única desta Comarca de Rio Branco/MT)
”.

Argumenta que referidos processos tratam exclusivamente do direito de passagem, enquanto o ora em análise cuida do esbulho posteriormente praticado pelos apelados, de modo que seria equivocada a extinção do presente feito, que na verdade refere-se ao desfazimento de cerca e à “
notícia de que irão promover desmatamento de área no interior da mesma, promovendo, acintosamente, ameaças verbais no sentido de proibir o autor/apelante, de circular, utilizar e gozar livremente de toda a extensão de sua propriedade rural
” (Id 123321078).

Sem contrarrazões (Id 123321082).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O juízo de origem

reconheceu estar caracterizada a litispendência e para fundamentar essa conclusão transcreveu trecho da inicial em que o apelante afirma que os apelados construíram e ampliaram uma passagem clandestina no interior da sua propriedade, “
tema este objeto das ações possessórias código 48415 e n 1000079/85/2021, vindo Sr Geraldo Magela, na ocasião, a remover a cerca de arame liso que divide a área de pastagem da área de reserva legal, construindo ali uma porteira de ferro
”.

Destacou também a parte em que mais uma vez o apelante/autor se reporta à porteira trancada com cadeado e à impossibilidade de ele (apelante) transitar no local, assim como o pedido para liberarem a porteira. E mais, que na primeira demanda o ora apelante já tinha consignado que o uso da servidão lhe gerou prejuízos – “
possível desmatamento, atos em nascente e remoção de cascalho, bem como remoção de cerca de Arame – para fins de construção de nova estrada
”.

Como visto, ao contrário do que sustenta o apelante, tanto nas duas primeiras Ações como nesta discute-se a servidão de passagem.

Portanto, é evidente a litispendência, como bem consignado na sentença.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Sem condenação em honorários advocatícios já que não ocorreu a angularização processual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022